Tribunal: TJDFT
Processo: 0775511-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DÉBITO QUITADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que negou seguimento ao recurso inominado em razão da ausência de interesse recursal. Afirma a agravante que não formulou pedido contraposto e que o valor depositado pelo autor não é suficiente para quitação integral do débito, persistindo o interesse recursal no que se refere à determinação de exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas.
II. Com efeito, consta dos autos que o nome do autor recorrido foi negativado em função de dívida vencida em 24/03/2022 (ID 67316833, pg. 02). O valor nominal do débito, sem qualquer acréscimo, foi depositado judicialmente em 27/08/2024, ID 67316836. O valor atualizado do débito foi informado pela ora agravante em petição de ID 69675345, seguido da respectiva complementação pelo autor, ID 69733552.
III. Nestes termos, considerando que o objeto da presente ação se referia unicamente à negativação realizada pela agravante em relação ao débito vencido em 24/03/2022, e que este foi devidamente quitado pelo autor, não persiste o interesse recursal no que tange à exclusão da restrição nos cadastros de inadimplentes.
IV. Constitui exercício regular do direito da agravante, contudo, inserir novamente o nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes, caso haja débito referente a faturas diversas daquela tratada na presente ação.
V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.